Tribunal: TJPA
Processo: 0002141-30.2020.8.14.0000
Classe: Recurso Administrativo
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Assuntos: 10299 - Plano de Classificação de Cargos
Data de julgamento: 2020-11-26

Ementa:
RECURSO ADMINISTRATIVO. PLANO DE CARREIRAS CARGOS E REMUNERAÇÃO (PCCR) LEI ESTADUAL Nº6.969/2007. REENQUADRAMENTO E PROGRESSÃO FUNCIONAL EM RAZÃO DO TEMPO DE SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE. PRAZO DECADENCIAL PREVISTO NO ART. 33 DA LEI Nº 6.969/2007.1- A Lei 6969/2007, que implantou o Plano de Carreiras Cargo e Remuneração dos servidores deste Tribunal ?PCCR, determina em seu artigo 33, o prazo de 30 dias para que o servidor solicite revisão do seu enquadramento, prazo não observado pelo recorrente que, sendo enquadrado no Cargo de Oficial de Justiça Avaliador, quedou-se inerte, só vindo a postular a revisão do ato em fevereiro de 2020. Por conseguinte, restou incontestável o reconhecimento instituto da decadência.2- O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o ato de enquadramento (ou reenquadramento) constitui-se em ato único de efeito concreto, não caracterizando a relação de trato sucessivo, o que impossibilita a aplicação da Súmula nº 85 do STJ3- Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.Vistos, etc.Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Conselho da Magistratura do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Leonardo de Noronha Tavares

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

,ACÓRDÃO N.º
RECURSO ADMINISTRATIVO Nº 0002141-30.2020.8.14.0000
RECORRENTE: MARCOS NERIVAN PUREZA COSTA
ADVOGADO: MANOEL ALBINO RIBEIRO DE AZEVEDO JUNIOR OAB/PA 23.221
RECORRIDA: DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO TJE/PA
RELATORA: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO. PLANO DE CARREIRAS CARGOS E REMUNERAÇÃO (PCCR) LEI ESTADUAL Nº6.969/2007. REENQUADRAMENTO E PROGRESSÃO FUNCIONAL EM RAZÃO DO TEMPO DE SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE. PRAZO DECADENCIAL PREVISTO NO ART. 33 DA LEI Nº 6.969/2007.
1-

A Lei 6969/2007, que implantou o Plano de Carreiras Cargo e Remuneração dos servidores deste Tribunal -PCCR, determina em seu artigo 33, o prazo de 30 dias para que o servidor solicite revisão do seu enquadramento, prazo não observado pelo recorrente que, sendo enquadrado no Cargo de Oficial de Justiça Avaliador, quedou-se inerte, só vindo a postular a revisão do ato em fevereiro de 2020. Por conseguinte, restou incontestável o reconhecimento instituto da decadência.
2-

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o ato de enquadramento (ou reenquadramento) constitui-se em ato único de efeito concreto, não caracterizando a relação de trato sucessivo, o que impossibilita a aplicação da Súmula nº 85 do STJ
3-

Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Conselho da Magistratura do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Leonardo de Noronha Tavares

Belém, 25 de novembro de 2020.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RECURSO ADMINISTRATIVO Nº 0002141-30.2020.8.14.0000
RECORRENTE: MARCOS NERIVAN PUREZA COSTA
ADVOGADO: MANOEL ALBINO RIBEIRO DE AZEVEDO JUNIOR OAB/PA 23.221
RECORRIDA: DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO TJE/PA
RELATORA: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Administrativo interposto por
MARCOS NERIVAN PUREZA COSTA
, servidor deste Tribunal, devidamente qualificado nos autos
,
em face de decisão da Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça, que indeferiu o seu pedido de revisão do enquadramento funcional em razão do tempo de serviço.

O recorrente entende que a decisão atacada fere o princípio da isonomia funcional bem como o art. 35 do RJU (Lei Estadual 5.810/94), tendo em vista que é servidor desta Corte desde o ano de 2004, ano em que ingressou após ser aprovado em concurso público para o cargo Oficial de Justiça.

Destaca que ao tempo da implantação do PCCR, no ano de 2007, não foram considerados seus anos de serviço.

O recorrente aduz que ao tempo de seu enquadramento inicial no PCCR já possuía 3 (três) anos como servidor público estadual, porém foi equivocadamente enquadrado na classe A, Nível 1, como se fosse recém ingresso no cargo de Oficial de Justiça Avaliador, o que, em tese, violaria o art. 35 do RJU dos servidores estaduais, que garante o direito à promoção por antiguidade e merecimento.

Alega que o referido equívoco atenta contra os princípios constitucionais da isonomia e direito adquirido.

Com base nestes argumentos requer o conhecimento e provimento do presente recurso administrativo para que este Egrégio Conselho da Magistratura determine a revisão de sua progressão funcional a fim de que, seja aproveitado o seu tempo de serviço para fins de progressão funcional.

Requer ainda a apuração e indenização de todas as vantagens financeiras que deixou de receber pertinentes ao período do enquadramento equivicado.

A Presidência do TJE/PA, considerando que as razões recursais pouco diferem das expostas na peça vestibular dos autos, manteve a decisão impugnada e encaminhou o feito para distribuição no âmbito deste Conselho.

Coube-me a relatoria do feito conforme a distribuição de fls. 026

Este é o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

Presentes os pressupostos e condições para sua admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Compulsando os autos, verifica-se que não assiste razão ao recorrente. Explico.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o ato de enquadramento (ou reenquadramento) constitui-se em ato único de efeito concreto, não caracterizando a relação de trato sucessivo, o que impossibilita a aplicação da Súmula nº 85 do STJ, senão vejamos:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. REENQUADRAMENTO. ATO ÚNICO DE EFEITOS CONCRETOS. PRESCRIÇÃO DO PRÓPRIO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA. TEOR DISPOSTO NA SÚMULA N. 85/STJ. JULGADO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA. PRECEDENTES. SÚMULA N. 83/STJ.
1. Esta Corte firmou o entendimento no sentido de que o ato de enquadramento (ou reenquadramento) constitui-se em ato único de efeito concreto que, a despeito de gerar efeitos contínuos futuros, não caracteriza relação de trato sucessivo, a atrair a aplicação do entendimento sufragado na Súmula n. 85 do Superior Tribunal de Justiça.
2. No presente caso, a recorrente requer o reenquadramento dos valores que recebe a título de pensão de acordo com o Decreto-Lei n. 1.858/81. Observa-se que se questiona, na verdade, o direito ao reenquadramento. Em consequência, a questão em debate refere-se à prescrição do próprio fundo de direito.
3. Uma vez passados mais de cinco anos entre os atos administrativos questionados pelos autores e o ajuizamento da ação, incidiu, portanto, a prescrição do próprio fundo de direito, nos termos do art. 1º do Decreto n. 20.910/1932.
4. Verifica-se que o Tribunal a quo decidiu de acordo com jurisprudência desta Corte, de modo que se aplica à espécie o enunciado da Súmula n. 83/STJ.
AgRg no AREsp 591848 / RJAGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2014/0257203-5 Ministro HUMBERTO MARTINS (1130) T2 - SEGUNDA TURMA. Data do julgamento 09/06/2015. Data da publicação: DJe 19/06/2015

Ademais, em relação aos casos específicos desta Corte, o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração, implantado neste Egrégio Tribunal de Justiça, estabeleceu expressamente que o pedido de revisão do enquadramento inicial poderá ser requerido em até 30 (trinta) dias após a publicação do ato, o que, de fato, não ocorreu no presente caso.

Este Conselho Superior da Magistratura, em seus últimos julgados, reviu o posicionamento da decisão apresentada pelo recorrente como paradigma (Processo Administrativo nº 2013.3.008182-3) e passou a considerar o art. 33 do PCCR (Lei 6.969/2007), que fixou o prazo supracitado, reconhecendo, consequentemente, a ocorrência do instituto da decadência.
Art. 33. A revisão do processo de enquadramento poderá ser solicitada pelo servidor, no prazo de trinta dias, a contar da publicação do ato de enquadramento no Plano, mediante solicitação à Secretaria de Administração.

Também não há que se falar em relação jurídica de trato sucessivo uma vez que, por força de Lei, o prazo é decadencial e não se renova mês a mês.

Na verdade, o não exercício da pretensão no prazo previamente fixado na supracitada Lei, inviabiliza uma possível alteração do posicionamento na classe e referência salarial do servidor.

Neste mesmo sentido já se manifestou esse Conselho, conforme ementa colacionada a seguir:
EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO. PLANO DE CARREIRAS CARGOS E REMUNERAÇÃO (PCCR) - e RESOLUÇÃO Nº 003/2010-GP. REENQUADRAMENTO E PROGRESSÃO FUNCIONAL EM RAZÃO DO TEMPO DE SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE ANTE A DECADÊNCIA PREVISTA NO ART. 33 DA LEI Nº 6.969/2007.
1- A Lei 6969/2007, que implantou o Plano de Carreiras Cargo e Remuneração dos servidores deste Tribunal. PCCR, determina em seu artigo 33, prazo de 30 dias para que o servidor solicite revisão do seu enquadramento, o que em muito foi superado pela recorrente que, sendo enquadrada nos quadros deste Tribunal de Justiça no ano de 2008, quedou-se inerte por cerca de 10 anos. Por conseguinte, se faz necessário reconhecer a decadência. 2- Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
(2019.02412060-30, 205.266, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador CONSELHO DA MAGISTRATURA, Julgado em 2019-06-12, Publicado em 2019-06-14)
EMENTA: RECURSOADMINISTRATIVO PLANO DE CARREIRAS, CARGOS E REMUNERAÇÃO (PCCR) ? e RESOLUÇÃO N° 003/201GP.REENQUADRAMENTO E PROGRESSÃO FUNCIONAL EM RAZÃO DO TEMPO DE SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE ANTE A DECADÊNCIA PREVISTA NO ART. 33 DA LEI Nº 6.969/2007.

1. A Lei n° 6.969/2007 que implantou o Plano de Carreiras, Cargos e Remuneração dos servidores deste Tribunal - PCCR, determina em seu artigo 33 o prazo de 30 dias para que o servidor solicite revisão do seu enquadramento, o que em muito foi superado pelo recorrente que, sendo enquadrado nos quadros deste Tribunal de Justiça em agosto do ano de 2008, quedou-se inerte por cerca de 06 anos. Por conseguinte, se faz necessário reconhecer a decadência. 2. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
(2018.01219636-88, 187.538, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador CONSELHO DA MAGISTRATURA, Julgado em 2018-03-14, Publicado em 2018-03-28)

Sendo assim, considerando o enquadramento inicial do servidor no Plano de Carreiras, Cargos e Remuneração se deu no ano de 2008 e que a servidor quedou-se inerte, só vindo a postular revisão de seu enquadramento em março de 2020, resta evidente e incontestável o instituto da decadência.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO E NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.
Belém, 25 de novembro de 2020.
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

Processo Nº. 0002141-30.2020.8.14.0000